Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009125-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE:
JULIANO TIDRE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 0000543-23.2019.811.0109 – código: 80637, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Contextualizando os fatos, narra o impetrante que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 26/05/2019, tendo a instrução processual se encerrado com a prolação da sentença de pronúncia em 22/09/2020. Todavia, em decorrência do avanço da pandemia da Covid-19, a Sessão Plenária que havida sido designada para o dia 05/03/2021 foi cancelada pelo MM. Juiz a quo, e conquanto ambas as partes tenham apresentado manifestações favoráveis à realização da Sessão do Júri Popular de forma híbrida, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não havia reagendado a aludida solenidade, mantendo o paciente preso cautelarmente por tempo excessivo.
Nessa ordem de ideias, o impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual do increpado, sob a perspectiva da desídia do juízo na condução da marcha processual, pois conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita há mais de 02 (dois) anos e exista manifestação favorável da acusação e da i. Defesa à realização do Júri Popular na modalidade híbrida, não há previsão de designação de nova data para submissão do feito à julgamento perante o Conselho de Sentença; o que, no entender do causídico, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, e enseja a revogação da medida segregatícia ora experimentada pelo paciente.
Enfim, alega en passant que o decreto segregatício carece de fundamentação, porquanto inexistentes quaisquer elementos concretos capazes de justificar a manutenção do ergástulo, máxime se considerado que o paciente possui endereço certo e conhecido, “não havendo nada a indicar que irá se furtar à aplicação da lei penal”, sendo viável, portanto, a concessão da liberdade provisória.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 88540964 ao ID 88540975.
Distribuídos os autos à minha relatoria por prevenção gerada pelo anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1017506-91.2020.811.0000, vieram conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
E assim considero porque, como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Já a segunda fase do rito, chamada de iudicium causae, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e nesta última etapa é que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente, sendo certo, outrossim, que a teor do andamento processual disponível no sistema interno informatizado Primus, ao que parece, a Sessão Plenária teve sua realização cancelada tão somente em razão do recente crescimento no número de casos da Covid-19, que acarretou a instituição de novas medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense.
Além do mais, não é demais rememorar que a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há falar em constrangimento ilegal (passível de habeas corpus) por excesso de prazo, a menos que motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que a toda evidência não se trata da hipótese em apreço, visto que eventual elastério na tramitação processual aparentemente pode ser atribuído às próprias idiossincrasias do rito escalonado do Júri Popular e também, em alguma medida, à peculiar situação fática atual de pandemia do novo coronavírus, a qual tem, há mais de um ano, restringido as atividades jurisdicionais em prol do isolamento social necessário à contenção da doença.
Lado outro, quanto à tese de inidoneidade da fundamentação constante do decreto de prisão preventiva suscitada en passant pelo impetrante, ressalto que ao julgar o Habeas Corpus n.o 1017506-91.2020.811.0000 – também impetrado em benefício de Juliano Tidre e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise – a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já concluiu pela legalidade do decreto segregatício e pela idoneidade da motivação empregada pelo magistrado singular, sendo este, atualmente, o título judicial que dá suporte à medida segregatícia ora experimentada; não havendo, ao menos em um exame sumário dos autos, falar em ilegalidade da prisão sob esse viés.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JULIANO TIDRE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias – devendo esclarecer se já designou Sessão Plenária do Tribunal do Júri, seja presencial, seja híbrida, conforme concordância externada pelas partes, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator